Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GetúlioM Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0735341-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL REPRESENTACAO EIRELI AGRAVADO: ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 18 de outubro de 2022, no Serviço de Apoio ao Plantão Judicial. A despeito da opção dos agravantes, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valham do plantão judicial como forma de obtenção da tutela antecipatória recursal almejada. Segundo alinhado pelos agravantes, a pretensão que formularam visa precipuamente ao desbloqueio imediato de importes que restaram bloqueados nas contas bancárias de sua titularidade via sistema Sisbajud, porquanto os ativos seriam, segundo defendem, impenhoráveis, porquanto ostentam natureza salarial e são utilizados “para pagamento das contas de sua residência e prover o sustento de sua família, além da compra e aquisição de medicamentos e despesas naturais de um ser humano em seu cotidiano[1].” Sucede que o bloqueio fora consumado no dia 22 de setembro passado, ou seja, há quase 01 (hum) mês[2], e, a seu turno, os valores foram bloqueados em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica, não podendo ser reconhecida a natureza salarial do importe bloqueado. Demais dessas circunstâncias, sobeja que não subsiste nenhum risco de o direito invocado perecer nem risco de advir aos agravantes dano irreparável se não examinada a liminar postulada pelo eminente relator natural do recurso. Consoante reportado, a decisão agravada e os efeitos que irradiara vigem há muito, e, ainda que o bloqueio determinado efetivamente implique efeitos aos agravantes, não são de gravidade suficiente a legitimar que haja atuação jurisdicional no ambiente do plantão judicial. Em suma, inexiste risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida liminar postulada não for examinada no plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Com efeito, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, agregado ao fato de que a medida que afeta os agravantes vigora há quase 01 mês, não subsiste perigo de advir perecimento de direito ou de experimentarem dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se a medida não for imediatamente examinada. Ainda que o bloqueio determinado pelo provimento agravado em sede de tutela provisória de natureza cautelar tenha alcançado verbas de natureza alimentar, obviamente que, passado quase 01 mês, não será o exame da pretensão de liberação pelo juiz natural do recurso na data de amanhã que afetará a intangibilidade pessoal ou equilíbrio financeiro do agravante. Destarte, fica patente que a situação delineada não implica situação apta a afetar o direito que assiste aos agravantes nem obsta que obtenham, atempadamente, o efeito suspensivo que postularam, se o caso. Sob essa realidade, a apreciação da tutela pretendida deverá ser realizada pelo relator a quem fora o recurso regularmente distribuído, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Olivera, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente relator do recurso aviado pelos agravantes. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Proceda-se, pois, a regular conclusão dos autos ao eminente relator do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. I Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - ID Num. 40478072 - Pág. 10(fl. 12). [2] - ID Num. 139994502 - Pág. 7 (fl. 225) – ação principal.